Tribunal: TJSP
Processo: 0004674-45.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Agravo em execução penal.
Unificação de pena - Inteligência dos artigos 111, § único, e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal – Imposição de regime fechado em razão do resultado da unificação das penas independentemente de uma das condenações ser atinente a detenção - Admissibilidade.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução n.o 0004674-45.2020.8.26.0996 Comarca de Presidente Prudente
6a Câmara de Direito Criminal - Relator:José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000562662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004674-45.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
AMERICO NAZARE DOS SANTOS JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004674-45.2020.8.26.0996 -Voto no 37.323
2
Voto n.o 37323
Agravo em Execução Penal n.o 0004674-45.2020.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Américo Nazaré dos Santos Júnior
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal.
Unificação de pena - Inteligência dos artigos 111, §
único, e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal
Imposição de regime fechado em razão do resultado da
unificação das penas independentemente de uma das
condenações ser atinente a detenção - Admissibilidade.
Agravo não provido.
Vistos.
I- Américo Nazaré dos Santos Júnior
agravou contra a decisão que, procedendo à unificação de suas duas
penas, estabeleceu o regime fechado para o cumprimento de ambas.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que a decisão é nula
porque não foi ouvido antes dela ser proferida e houve violou o
artigo 76 do Código Penal, porque numa das condenações foi lhe
imposta pena de detenção.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do não provimento do recurso.
Relatado.
II-
No
processo
de
execução
há
providências que o magistrado deve tomar “ex officio” e que dispõe
que são feitas “inaudita autera pars”.
No caso dos autos houve mera unificação
de penas à vista de nova condenação, o que se inclui entre as tarefas
rotineiras do juízo da execução e que prescindem de prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004674-45.2020.8.26.0996 -Voto no 37.323
3
manifestação das partes, que posteriormente tomaram ciência do
cálculo e, se o desejarem, podem impugna-lo.
Aliás, a preliminar arguida foi respondida
com superioridade na contraminuta de fls. 20: “De início, observe-se que
não se verifica qualquer nulidade na sentença ora combatida, por ofensa ao princípio do
devido processo legal (contraditório), já que não há necessidade de ser aberta vista à
defesa antes da decisão que soma e unifica de regime, providência obrigatória no presente
caso age o magistrado em obediência à determinação do art. 111 da LEP: “Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos
distintos, a determinação do r de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo
único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da
que está sendo cumprida, para do regime””
III- Quanto ao mérito, o regime inicial do
cumprimento de pena privativa de liberdade é determinado pelo juiz
da sentença, que deve obedecer aos parâmetros impostos no artigo
33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Nessa oportunidade, se houver
condenação por mais de um crime, o juiz deve ter por base, para a
fixação do regime penitenciário, a soma das penas impostas. No
caso de haver processo de execução em curso, ao ser proferida a
nova condenação, a pena dela decorrente deverá ser somada às
anteriores no processo jurissatisfativo, com a possibilidade de isso
ensejar novo regime de cumprimento de pena.
Com efeito, dispõe o artigo 111 da Lei n.o
7.210/84: “Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou
em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feito pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a
pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”. Assim,
sobrevindo condenação no curso da execução, haverá a unificação
das penas, com possibilidade de retrocesso no regime de
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta no processo de
conhecimento ou em execução.
Nesse sentido tem decidido o Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004674-45.2020.8.26.0996 -Voto no 37.323
4
Justiça de São Paulo: “Pena Regime inicial Determinação Resultado da soma
ou unificação de penas Necessidade Entendimento. (...) Na determinação do regime de
cumprimento da pena, o regime penitenciário inicial não é necessariamente o mais brando
ou intermediário imposto na condenação, mas depende, nos termos do artigo 111 da Lei
de Execução Penal, do resultado da soma ou unificação de penas” (RJDTACRIM
13/187).
No caso em espécie, a unificação das
penas acarreta a fixação de regime fechado. E isso porque a
somatória das penas supera os 8 anos de privação da liberdade.
A seu turno, o fato de uma das penas ser
de detenção não obsta a reunião dos processos, nem o regime
prisional fechado. Aliás, o artigo 33 do Código Penal expressamente
prevê o cumprimento da pena de detenção no regime fechado. Bem
se compreende que assim o disponha a lei penal, quer porque a
reclusão e a detenção são sanções da mesma espécie, quer porque há
hipóteses, como no caso da unificação, em que os regimes abertos e
semiaberto não podem ser mantidos. O Procurador de Justiça Ilson
Roberto Severino Dias tratou bem desse tema: “A pretensão deduzida pelo
sentenciado revela-se descabida, inatendível, posto que o douto Juiz de inferior grau bem
compreendeu os elementos havidos nos presentes autos e, após unificar as penas impostas
ao reeducando, ora agravante AMÉRICO, fixou 'regime fechado' para o cumprimento das
reprimendas, dispondo, eficientemente, que “Ante o teor da Certidão de fls. 558, dando
conta de que no processo de execução criminal no 0002179-28.2020.8.26.0996, há
condenação com regime de prisão incompatível com o que cumpre atualmente AMÉRICO
NAZARÉ DOS SANTOS JÚNIOR, MT: 288.016, RG: 46963482, RJI: 170163879-37,
recolhido no(a)Penitenciária de Pacaembu, nos termos do artigo 111, da Lei no 7.210/84,
fixo o REGIME FECHADO (prevalente no momento) para o cumprimento das
reprimendas que lhe foram impostas” (fls.12). Nem se alegue a ilegalidade da decisão sob
o argumento de se tratar de modalidades diversas de pena, reclusão e detenção, pois, por
possuírem a mesma natureza, qual seja, ambas são penas privativas de liberdade, a
unificação das penas em regime prevalente (fechado) é medida que se impõe, bem
dispondo o douto Promotor de Justiça que “Com efeito, como já anotado, o agravante foi
condenado ao cumprimento da pena de 11 (onze) anos, e 06 (seis) meses e 25 (vinte e
cinco) reclusão, em regime inicial fechado (feito no 0020633- 23.2016.8.26.0050 da 14a
Vara Criminal de São Paulo), além de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto (feito no 0002628-85.2016.8.26.0006 do Foro Regional VI Penha da França
São Paulo). Em razão da incompatibilidade de regimes e em atenção ao comando do art.
111 da LEP, procedeu-se à soma das penas e fixação de regime fechado para o início de
cumprimento do montante da pena unificada” (fls.20), não sendo outro o entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça que, em recente decisão, dispôs “"A teor do art. 111 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004674-45.2020.8.26.0996 -Voto no 37.323
5
Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente
tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime
prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas
privativas de liberdade" (AgRg no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019). Precedentes do STF e desta Corte Superior de
Justiça” (AgRg no REsp 1861665/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).” (fls. 32/33)
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator